Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700225-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CASSIANO LACERDA, JESSYKA VERAS VIEIRA DE SOUSA, JANETE LIMA LINS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pirâmide Financeira – Alegação de Fraude - Penhora no Rosto dos Autos – Gratuidade Judiciária - Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inicialmente, destaco que a investigação contra a parte agravada está sendo noticiada de forma ostensiva pela mídia e o pedido inicial motiva-se no descumprimento contratual, com a consequente devolução do “capital” investido. A juntada de documentos do processo criminal como denúncia e pedidos de habeas corpus não guardam congruência com o objeto da demanda e tem o condão apenas de alargar os autos judiciais. Por este motivo, considero assistir razão ao Juízo originário ao questionar a real necessidade de manutenção dos documentos no processo originário, inexistindo probabilidade de provimento do recurso em relação a este ponto. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária, considero que os agravantes comprovaram o direito à benesse, uma vez que recebem menos que 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro utilizado por Nossa Egrégia Oitava Turma Cível para concessão do benefício. Em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos, destaco ser notório que há ordem de constrição de todos os bens das empresas agravadas por ordem do Juízo Federal nos autos do Processo no. 5091838- 32.2021.4.02.5101. Ou seja, é evidente que as medidas de arresto nas contas bancárias e de criptoativos não são úteis para assegurar o resultado do processo, ante o bloqueio de todos os ativos perante a Justiça Federal, razão pela qual tais pedidos foram indeferidos em Agravo anteriormente interposto pelas partes. O pedido de arresto de valores no rosto dos autos, todavia, é razoável, garante eventual Cumprimento de Sentença e não afeta eventuais direitos dos agravados. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir os benefícios da gratuidade judiciária aos agravantes e determinar o arresto da quantia de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), no rosto dos autos de no. 5091826-18.2021.4.02.5101, os quais tramitam na Justiça Federal. Aos Agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para determinar a expedição de ofício para cumprimento da medida. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator